Tribunal: STF
Processo: HC 253509
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de F. O. S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 962.965/AL, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).



    Alega o impetrante, em síntese, a necessidade de absolvição do paciente, tendo em vista que a vítima se retratou judicialmente após atingir a maioridade, e que não há outras provas aptas a corroborar a materialidade delitiva.



    Assim, requer, ao final:



    “a) Que seja CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR para suspender a execução da pena imposta ao paciente, expedindo-se o respectivo contramandado de prisão para tornar sem efeito o mandado expedido nos autos do processo n. 0702219- 86.2015.8.02.0001, bem como alvará de soltura, até julgamento final do presente Habeas Corpus; 



    b) Que seja CONHECIDO o presente HABEAS CORPUS e CONCEDIDA A ORDEM para absolver o paciente da imputação da prática do art. 217-A do Código Penal em face de (...), desconstituindo o trânsito em julgado da condenação objeto da revisão criminal julgada na origem; 



    c) Na hipótese de não ser conhecido o habeas corpus, que seja CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, com fundamento no art. 647-A do Código de Processo Penal, na medida em que a ilegalidade é flagrante e constatável de plano.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. PROVA INSUFICIENTE E ISOLADA. DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo, impetrado com o objetivo de absolver o paciente condenado por estupro de vulnerável, com base em retratação da vítima após atingir a maioridade. O paciente foi condenado à pena de 15 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). A defesa alega flagrante ilegalidade na manutenção do édito condenatório em desfavor do paciente, sustentando que a condenação estaria fundamentada na palavra da vítima, que posteriormente se retratou em sede de justificação judicial. 



II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a retratação judicial da vítima, apresentada após a maioridade, é suficiente para desconstituir a condenação por estupro de vulnerável, considerando-se o conjunto probatório existente, bem como determinar se o habeas corpus é a via adequada para reexaminar o acervo fático-probatório e a suficiência das provas que embasaram a condenação. 



III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência pacificada do STJ e do STF não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Precedentes. 



    4. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). 



    5. Nos delitos sexuais, a retratação da vítima, em ação de justificação, não conduz necessariamente à absolvição, especialmente quando o novo depoimento estiver dissociado das demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 2.462.400/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 19/2/2024.). 



    6. Superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias antecedentes assentaram que o conjunto probatório dos autos é sólido ao demonstrar a materialidade delitiva. Assim, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias anteriores, a fim de reconhecer a necessidade de absolvição do paciente, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente